Tribunal: TJDFT
Processo: 0754653-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0754653-36.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: S. A. S. S. S.A. AGRAVADO: A. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. D. P. C. M. DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por A. C. M., representado por sua genitora, A. D. P. C. M., contra a r. decisão desta relatoria, acostada ao ID. 55122776, que deferiu em parte os pedidos formulados na petição de ID. 55090790, que informara quanto ao descumprimento, por parte da S. A. S. S., da antecipação da tutela recursal deferida por esta Relatoria (ID. 54814971), e postulara a majoração das astreintes e a determinação de nova intimação da agravada. Em suas razões (ID. 55213227), o embargante alega que a decisão que lhe deferira parcialmente os pedidos após a renitência da S. A. está eivada de contradição (ID. 55122776), uma vez que desde a decisão que deferira a antecipação da tutela recursal (ID. 54814971) restara consignado que o prazo para cumprimento da liminar era de 5 (cinco) dias contados da intimação, e não que deveria observar aos registros processuais inseridos da aba de expediente do PJe – parâmetro processual de contagem de prazo que se encontrava suspenso durante o recesso forense. Aduz, em conjunto, que a S. A., ora embargada, vem demonstrando conduta processualmente incompatível com a boa-fé processual, inclusive direcionando as cirurgias ortognáticas para outros cirurgiões-dentistas distintos do médico assistente dos pacientes, em alegada tentativa de desviar a clientela e os honorários médicos. Indica recente precedente em que a questão teria ocorrido – APC n. 0709997-65.2022.8.07.0020, Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Soníria Rocha Campos D’Assunção -, e, buscando evitar que a questão se repita neste recurso, requer a vinculação da decisão antecipatória ao seu médico assistente. Com esses argumentos, pleiteia a integração do julgado, a fim de que seja esclarecido o termo inicial para incidência das astreintes, bem ainda postula para que seja consignado o nome de seu médico – Dr. F. F. D. O. N. -, na ordem judicial. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada, ou para corrigir erro material. A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de contradição, relativa ao dies a quo para o cumprimento da antecipação da tutela recursal, bem ainda para a análise quanto à suposta omissão por não ter sido incluído o nome do médico indicado pela agravante quando do deferimento da antecipação da tutela recursal. Em relação ao primeiro tema, relativo à contradição, verifico que de contradição não se trata, mas sim de mero erro material. Ocorre que, não obstante a S. A. tenho sido intimada pelos expedientes do PJE no que tange à atuação processual, o prazo para cumprimento da obrigação de fazer é de natureza material, e inicia-se imediatamente a partir da intimação pessoal, a ser cumprido pela parte, em dias corridos. Nesse sentido, verifico que houve erro material na decisão de ID. 55122776, ao mencionar os expedientes do PJe, informação que deve ser desconsiderada. Isso, porque há, nos autos, inequívoca intimação pessoal da S. A. em 09/01/2024 – mesma data em que fora deferida a antecipação da tutela recursal -, nos termos da DILIGÊNCIA (ID. 54822914), cumprida pela Oficiala de Justiça deste TJDFT sob a matrícula n. 312.xxx, em que certifica o seguinte: Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, em 09/01/2024 entrei em contato com o destinatário através do e-mail intimacoes.judiciais@xxxxxxxxxx.com.br e, às 15:30, encaminhei cópia do mandado para conhecimento. Às 16:00 recebi a confirmação do recebimento, conforme documento em anexo. Assim, PROCEDI À INTIMAÇÃO de S. A. S. S. S.A., xx.xxxx.xxxx/0001-43, na pessoa da senhora T. M. A. D. S. B., e-mail xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxx.com.br. No referido dou fé. Distrito Federal, 09 de janeiro de 2024. Há de se registrar que o recebimento do mandado foi inclusive confirmado pela S. A. por intermédio do seu setor jurídico de intimações judiciais, consoante resposta de ciente acostada ao ID. 54822915. Nesse sentido, o prazo para cumprimento iniciou sua contagem no dia 10/01, findou-se no dia 14/01, e a multa incidirá a partir de 15/01/2024. Por fim, repito que se não se trata de contradição, uma vez que a questão não infirma as determinações judiciais anteriores, tampouco decorre de fundamentos que se contradigam, e muito menos não enseja qualquer falha de compreensão quanto à inequívoca ciência da agravada em 09/01/2024. Contudo, em que pese o não reconhecimento de contradição, a correção do erro material decorrerá da presente decisão. Avanço à análise da suposta omissão, relativa a não vinculação do médico assistente da agravante - Dr. F. F. D. O. N. -, ao deferimento da tutela. A omissão apta a desafiar a oposição de embargos de declaração é aquela que decorre da falta de fundamentação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais. Portanto, não há, também, qualquer vício de omissão na presente hipótese. A análise da questão posta para julgamento permite identificar que a petição inicial, Id. de origem n. 180958099, não formulou o pedido para que a ordem judicial fosse proferida em nome do Dr. F. F. D. O. N., pedido que apenas surgiu em sede de agravo de instrumento. A rigor, muito embora a questão processual devesse estar restrita àquilo que fora pontualmente pleiteado na origem, a mera menção do médico nas razões de recorrer é insuficiente para ensejar a inovação recursal, uma vez que o pedido originário é mais amplo e, uma vez deferido, abrange o médico indicado. Ora, não se controverte que o paciente tem o direito de pleitear o procedimento médico em favor de sua saúde com o médico que lhe for de confiança, sendo inaceitável que o plano de saúde lhe obrigue à realização do procedimento com profissional que não conta com anuência. Nesse sentido, a decisão que antecipou a tutela, deferindo a tutela de urgência, o faz nos termos pleiteados na própria petição inicial: liberação do procedimento/material nos termos do pedido médico, por parte da requerida, no hospital credenciado da ré, a ser realizado pelo profissional solicitante. Nessa hipótese, a conduta da agravada em impor a realização de cirurgia para execução por outro profissional não aceito pelo paciente implicará em inequívoco descumprimento da tutela, podendo ensejar sua majoração, incidência nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de responsabilização por crime de desobediência, nos termos dos artigos 80, IV e V, c/c 536, § 3o, todos do CPC. No caso destes autos, não há confirmação de que houve a expedição de Validação Prévia de Procedimentos – VPP, intencionalmente em nome de médico desautorizado pelo agravante, na forma em que noticiada pelo embargante ao ID. 55213228, pág. 84/96. Nesse sentido, forte nestes argumentos, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. De ofício, corrijo o erro material contido na decisão de ID. 55122776 e, confirmando a decisão que lhe é anterior, que deferira a antecipação da tutela recursal, reconheço que a intimação pessoal do agravado ocorrera, inequivocamente, em 09/01/2024 (ID. 54822914), e que o prazo para cumprimento se encerrou em 14/01/2024, de forma que a multa cominatória incidirá a partir de 15/01/2024. Intime-se o agravante, A. C. M., para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 55743520), bem ainda para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe quanto à realização ou não da cirurgia ortognática. Intime-se o agravado, S. A. S/A, para que, no prazo de 10 (dez) dias, esclareça quanto à renitência ora noticiada, sob pena de incidência de majoração das astreintes, incidência nas penas de litigância de má-fé, ou prejuízo de responsabilização por crime de desobediência, nos termos dos artigos 80, IV e V, c/c 536, § 3o, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Encerrados os prazos ou cumpridas as determinações, retorne para apreciação do mérito do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024 às 17:34:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora